Tribunal: TJDFT
Processo: 0708178-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR AO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO IN LIMINE LITIS. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CABIMENTO.
I. A convenção de arbitragem não impede que as partes pleiteiem judicialmente a “concessão de medida cautelar ou de urgência”, nos termos do artigo 22-A e 22-B da Lei 9.307/1996.
II. A medida cautelar ou de urgência pode ser deferida in limine litis, na forma dos artigos 9o, inciso I, e 300, § 2o, do Código de Processo Civil, hipótese em que não subsistirá se a parte interessada “não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias” ou passará à alçada decisória dos árbitros, quanto à sua manutenção, modificação ou revogação, caso seja instituída a arbitragem nesse prazo.
III. Dada a regência normativa própria, não se aplica o “procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente” quando se cuida de medida cautelar requerida no contexto da convenção de arbitragem.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.